Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710834-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RHAYANE GABRIELA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FERREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0744145-28.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora via SISBAJUD. Decisão de ID 70135464 rejeitou o pedido antecipatório. O patrono da parte agravada, peticionou no ID 70470317 noticiando a renúncia do mandato e juntando documento comprovando a ciência da agravada. É o breve relatório. Decido. Considerando que a renúncia feita pelo advogado da parte apelante observou o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, bem como restou comprovado a ciência da renúncia, recebo-a. Ressalto que o patrono ficará responsáveis por representar a apelante durante os próximos 10 (dez) dias. Ante o exposto, suspendo o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, pessoalmente, para constituir novo mandatário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito independente de apresentação das contrarrazões. Brasília, DF, 7 de abril de 2025 14:04:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador